Tribunal: TJBA
Processo: 0560806-67.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560806-67.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, WILZA APARECIDA LOPES SILVA

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
WILZA APARECIDA LOPES SILVA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO ART. 3º, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 13/98 DO CONSU, ART. 20 DA LINDB E ARTS. 188 E 944 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO QUE ANALISOU A TESE DE LEGALIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA EM PERÍODO DE CARÊNCIA, CONCLUINDO PELA ABUSIVIDADE DA CONDUTA DIANTE DA COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTOS EMERGENCIAIS APÓS O PRAZO LEGAL. RECONHECIMENTO DA REITERAÇÃO DAS NEGATIVAS E DA LESÃO A DIREITOS COLETIVOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE QUANTO À CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL COLETIVO E À FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO, COM BASE NA GRAVIDADE DA CONDUTA, NO CARÁTER PEDAGÓGICO DA SANÇÃO E NA RELEVÂNCIA DO BEM JURÍDICO TUTELADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560806-67.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e outros e como embargada
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, pelas razões a seguir delineadas.

Desa. Gardênia Pereira Duarte

Relatora